Tribunal: TJDFT
Processo: 0216956-55.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0216956-55.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO CARVALHO DINIZ, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A EMBARGADO: ALVARO ACHCAR JUNIOR, IRLEY DE SOUZA OLIVEIRA, IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, LAIS OLIVEIRA NASSAR, RAONY DE SOUZA OLIVEIRA, ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA, RODRIGO CARVALHO DINIZ, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo Carvalho Diniz e pelo Hospital Santa Lúcia S.A. contra acórdão proferido por esta Quinta Turma Cível, que foi republicado após determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se Rodrigo Carvalho Diniz e o Hospital Santa Lúcia S.A. para manifestarem-se sobre a alegação de falta de interesse recursal formulada por Iza Maria de Souza Oliveira, Roberto de Souza Oliveira, Irley de Souza Oliveira, Raony de Souza Oliveira e Laís Oliveira Nasser no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator